Tribunal: TJDFT
Processo: 0734761-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE IMPRENSA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.
1. Apelações cíveis contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré a retirar do sítio de internet da autora fotografias e a menção de apreensão do valor de R$ 9.000,00 alegadamente localizado em órgão genital da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.
2. Liberdade de expressão e informação - na qual se inclui a liberdade de imprensa – e inviolabilidade da intimidade e da vida privada estão expressos no texto constitucional, integrando o rol dos direitos fundamentais.
3. A Constituição Federal, em interpretação sistemática, atribui posição preferencial (preferred position) à liberdade de expressão e de imprensa, conforme destacado pelo Ministro Roberto Barroso na Reclamação 22.328, julgada em 06/03/2018: “A Carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial (preferred position), o que significa dizer que seu afastamento é excepcional ( ). Este lugar privilegiado que a liberdade de expressão ocupa nas ordens interna e internacional tem a sua razão de ser. Ele decorre dos próprios fundamentos filosóficos ou teóricos da sua proteção, entre os quais se destacam cinco principais: (i) a função essencial que desempenha para a democracia, ao assegurar um livre fluxo de informações e a formação de um debate público robusto e irrestrito, condições essenciais para a tomada de decisões da coletividade e para o autogoverno democrático; (ii) a dignidade humana, ao permitir que indivíduos possam exprimir de forma desinibida suas ideias, preferências e visões de mundo, bem como terem acesso às dos demais indivíduos, fatores essenciais ao desenvolvimento da personalidade, à autonomia e à realização existencial; (iii) a busca da verdade, ao contribuir para que ideias só possam ser consideradas ruins ou incorretas após o confronto com outras ideias; (iv) a função instrumental ao gozo de outros direitos fundamentais, como o de participar do debate público, o de reunir-se, de associar-se, e o de exercer direitos políticos, dentre outros; e, conforme destacado anteriormente (v) a preservação da cultura e da história da sociedade, por se tratar de condição para a criação e o avanço do conhecimento e para a formação e preservação do patrimônio cultural de uma nação.”
4. Todavia, o reconhecimento da primazia da liberdade de expressão e informação não exime a imprensa de responsabilidade em casos de abuso de direito ou quando a divulgação extrapola os limites do exercício regular do direito de informar. Por isto a necessidade de análise cuidadosa do caso em discussão para o fim de ponderar os interesses e valores em disputa.
5. A manchete (afirmação de a autora ter ocultado quantia alentada em dinheiro em suas partes íntimas quando de cumprimento de mandado de busca e apreensão), ao utilizar termos pejorativos e sem qualquer indicação de veracidade evidencia o descumprimento do dever de veracidade e de diligência na apuração dos fatos, o que configura abuso de direito, máxime se se considerar o fato de ter sido identificada por pessoas do seu círculo social, de ter sido alvo de comentários jocosos, o que suficiente a comprovar o alegado abalo emocional e o constrangimento público. E disto decorre a correção do reconhecimento em sentença de dano moral passível de reparação.
6. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado pelos danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, os efeitos do dano e as condições econômicas das partes, não sendo caso nem de majoração, nem de redução.
7. Em razão da alteração legislativa promovida pela Lei 14.905/2024, que modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, os critérios de correção e juros em casos como o presente devem ser ajustados. A correção monetária deverá observar o IPCA a partir do arbitramento da indenização, enquanto os juros de mora deverão incidir à taxa de 1% ao mês desde a citação até 31/08/2024. A partir dessa data, aplicar-se-á a equação determinada pela legislação vigente, correspondente à taxa SELIC menos o IPCA.
8. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da autora e parcialmente provido o recurso da ré.